Tribunal: TJDFT
Processo: 0714769-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Vistos etc. Em consulta ao andamento processual da origem, verifica-se que as partes formalizaram acordo nos termos da petição de ID 165246074. Em seguida, sobreveio decisão homologatória pelo Juízo a quo, que, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, resolveu o mérito da demanda quanto ao Réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ora Agravante, excluindo-o do polo passivo. Concedido prazo derradeiro para manifestação sobre o interesse na continuidade do processamento do presente recurso, o Agravante permaneceu inerte, presumindo-se, assim, nos termos do “item 11” do acordo entabulado (ID 165246074 - Pág. 2 dos autos de origem), a desistência do recurso. Nessas condições, em face da prolação de decisão homologatória no Juízo de origem e da consequente perda superveniente do objeto do recurso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator